Tribunal: TJMT
Processo: 1029884-19.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029884-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0003-59 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo o desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto contra Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda, reconhecendo a decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a alegada omissão no Acórdão quanto à data utilizada para a constituição definitiva do crédito tributário, com reflexos na aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas sim à correção de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, não se constata a omissão apontada pelo Embargante, mas apenas o inconformismo com a decisão proferida, que já abordou suficientemente a questão da decadência do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não são o meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo rejeitados quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 173.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EDcl no Apelação nº 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE em 16/12/2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1029884-19.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 228143163, negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto contra
Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda
, a reconhecer que os créditos estariam decaídos.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, uma vez que a data utilizada para fins de constituição definitiva do crédito não seria acertada, logo, aponta a necessidade da reversão da decadência, uma vez que não transcorreu o quinquênio disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para o provimento do Recurso de Apelação Cível.

O Recorrido, no ID nº 232539173, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 228143163, negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto contra
Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda
, a reconhecer que os créditos vindicados estariam decaídos.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, a suposta omissão existente no Acórdão objurgado.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois restaram claramente disposto, no Acórdão, as razões que levaram à conclusão da necessidade do desprovimento do Recurso de Apelação Cível, e manutenção do reconhecimento da decadência.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

A Fazenda Pública Estadual, em seu recurso, discorre acerca da inocorrência do instituto em razão de não ter decorrido o prazo recursal disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Como é sabido, a se tratar de crédito tributário, a decadência se dá por intermédio do que regula o artigo 173 do Código Tributário Nacional. Confira-se sua previsão:

[...]

O Estado de Mato Grosso visa o recebimento de 10 (dez) créditos, sendo que estes têm como data de vencimento, as datas entre 3-2011 e 12-2011.

A seguir o que dispõe o artigo registrado, o termo inicial da contagem, então, seria 1º-1-2012, e, após 5 (cinco) anos, restaria configurada a decadência.

Dessa maneira, o termo final do instituto seria 1º-1-2017, foi consignado na decisão monocrática, a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 29-9-2020, logo, é certo que os créditos se encontram fulminados pela decadência.

[...]

No caso, foram claramente dispostas as razões que levaram ao reconhecimento, e manutenção, da decadência, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento e constituição definitiva do crédito, a incidir o disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento do recurso, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024